Tribunal: TJDFT
Processo: 0704128-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS DO CBMDF. PROMOÇÃO. MERECIMENTO. RESTRIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO. SUBTENENTES. DECISÃO TCDF. PRINCÍPIO DA HIERARQUIA. LEGALIDADE. CRITÉRIO DE SELEÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal publicou os editais n. 16 e 17/2022, anexo 2, com a abertura de processo seletivo para o curso preparatório de oficiais da administração e especialistas bombeiro militar - CPO/BM em vagas pelo critério de mérito intelectual dos candidatos.
2. O edital foi elaborado em conformidade a resposta a consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – CBMDF, pela qual solicitou manifestação do Tribunal de Contas do Distrito Federal acerca das medidas que deveriam ser adotadas pela Corporação, visando seleção de Praças BM para realização do Curso Preparatório de Oficiais – CPO, previsto no art. 79 da Lei 12.086/2009. O Tribunal de Contas do Distrito Federal, por decisão unânime, decidiu que “( ) onde se lê a palavra ‘Praça’ no caput do art. 79 da Lei no 12.086/09, entenda-se ‘Subtenente’, uma vez que somente os Subtenentes podem acessar o Posto de Segundo-Tenente QOBM/Adm e QOBM/Esp, em razão do princípio da hierarquia, previsto no art. 42 da Constituição Federal, e do seu acesso ser seletivo, gradual e sucessivo, a teor do art. 61 do Estatuto dos Bombeiros Militares do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, aprovado pela Lei no 7.479/86”. O art. 79 da Lei 12.086/2009 deve ser interpretado em conformidade à Constituição da República de forma a se compatibilizar com o texto constitucional (art. 42 da CF). A decisão do TCDF segue as leis que dispõem sobre os militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e estas, por sua vez, obedecem ao comando da Constituição da República previsto em seu artigo 42. Corporações militares são norteadas por hierarquia e disciplina, sendo razoável e proporcional que seleções promovidas dentro da caserna observem estritamente tais princípios, do que decorre não se poder definir, no ponto, nulidade na decisão proferida pelo Tribunal de Contas.
3. Tendo-se a Constituição Federal (art. 37, II, CF), a Lei e o princípio da legalidade como balizas, mesmo em caso de promoção interna do Corpo de Bombeiros Militar, não se pode autorizar seleção apenas por meio de análise curricular ou de títulos, do que decorre não se poder levar a efeito qualquer reparo quanto à determinação contida em sentença de “estabelecer, quanto ao critério de promoção por merecimento, a efetiva realização de processo seletivo de provas, de caráter classificatório e eliminatório, proibida a realização de processo seletivo com simples análise curricular”.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.